Tribunal: TJBA
Processo: 8073807-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073807-28.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: HORIZONTE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
HELENA MOREIRA ALVES

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO DO SUL, TOCANTINS E OESTE DA BAHIA - SICREDI UNIAO MS/TO

Advogado(s)
:
CESAR AUGUSTO PINHEIRO MORAIS, TIAGO DOS REIS FERRO

PJ11

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL E PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Luís Eduardo Magalhães/BA, nos autos dos Embargos à Execução nº 8003348-24.2025.8.05.0154, que indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça. A decisão agravada entendeu não comprovada a alegada insuficiência de recursos dos requerentes, embora tenha autorizado o parcelamento das despesas processuais. Inconformados, os agravantes sustentam possuir hipossuficiência financeira e requerem a reforma da decisão para concessão da gratuidade judiciária.

II. Questão em discussão
2.
A controvérsia consiste em verificar se os agravantes demonstraram de forma suficiente a incapacidade econômica necessária à concessão do benefício da gratuidade de justiça.

III. Razões de decidir
3.
A Constituição Federal assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, sendo tal garantia regulamentada pelo art. 98 do Código de Processo Civil.
4.
A declaração de hipossuficiência apresentada pela pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado exigir a comprovação da situação econômica quando existirem dúvidas acerca da real condição financeira da parte.
5.
A pessoa jurídica, por sua vez, somente faz jus ao benefício mediante demonstração inequívoca da impossibilidade de arcar com as despesas processuais, não se aplicando a presunção prevista para pessoas naturais.
6.
No caso concreto, apesar de intimados para comprovar a alegada insuficiência de recursos, os agravantes apresentaram documentação incompleta e insuficiente, limitando-se a juntar extrato bancário isolado no caso da pessoa jurídica e documentos incapazes de evidenciar a situação econômica da pessoa física, sem apresentação de declarações de imposto de renda, relatório do sistema Registrato ou extratos bancários completos.
7.
A ausência de elementos probatórios idôneos impede o reconhecimento da alegada hipossuficiência financeira, justificando a manutenção do indeferimento do benefício.
8.
Revela-se adequada a solução adotada pelo juízo de origem, que, embora tenha negado a gratuidade, autorizou o parcelamento das despesas processuais, preservando o acesso à justiça.

IV. Dispositivo e tese
9.
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça exige a demonstração da insuficiência de recursos, podendo o magistrado exigir documentação comprobatória quando existirem dúvidas quanto à capacidade econômica da parte.
2. A pessoa jurídica somente faz jus à gratuidade mediante comprovação inequívoca da impossibilidade de arcar com as despesas processuais.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº. 8073807-28.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravantes
HORIZONTE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
e
VALENTIN ROSA CORASSINI
e, como agravada,
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO UNIÃO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO DO SUL, TOCANTINS E OESTE DA BAHIA - SICREDI UNIÃO MS/TO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador (a) de Justiça